Tribunal: TJDFT
Processo: 0710065-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. CABIMENTO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. ARTIGO 336 DO CPC. QUESTÕES DE FATO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O provimento jurisdicional que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possui natureza jurídica de decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, quando julgada procedente. Caso improcedente, o ato judicial será sentença, recorrível por meio de apelação.
2. Em que pese ter ocorrido a interposição de apelação, admite-se a aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal, tendo em vista controvérsia doutrinária e jurisprudencial acerca do recurso cabível. Precedentes.
3. O artigo 336 do CPC dispõe que incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Todavia, por ser revel, acha-se preclusa a faculdade do réu alegar matéria de defesa, salvo questões de ordem pública, a teor do art. 342, do CPC.
4. Presumindo-se verdadeiras as alegações de fato sustentadas na inicial e inviabilizada a impugnação dos fatos, em razão da revelia, não se verifica cerceamento de defesa a não apreciação das alegações do recorrente dada a preclusão da oportunidade para contrapor os argumentos fáticos sustentados pelo autor.
5. O exame das questões ventiladas somente em grau de recurso importaria supressão de instância, tendo em vista que tais matérias não foram analisadas na instância de origem.
6. Apelação recebida como Agravo de Instrumento. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.